Tribunal: STF
Processo: Rcl 60965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio das Missões, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Alega-se, em suma: A Reclamante foi presa decorrente de mandado de prisão expedido pela Autoridade Coatora, mandado cumprido na última sexta-feira (12.07.2022). Após o cumprimento do mandado de prisão, a presente Defesa tentou consultar os autos no sistema de informação. [...] contudo foi informado a defesa que a habilitação somente seria deferida a partir do momento em que se encerrassem as diligências em curso. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para determinar que a Autoridade Reclamada conceda o imediato acesso aos autos/elementos que originaram/autorizaram a prisão da Reclamante, em observância ao enunciado sumular vinculante 14. 



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Em informações (Doc. 7), o Juízo reclamado noticiou o que se segue: 



    EM 21/07/2023, NO EVENTO 182 FOI DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA E DETERMINADO A REDUÇÃO DO SIGILO DO PROCESSO PARA O NÍVEL 1, CONCEDENDO ACESSO ÀS DEFESAS TÉCNICAS, NOS TERMOS SEGUINTES: 



    […]



    b) Tendo em vista que foi apresentado o relatório final do inquérito, remetam-se os autos ao Ministério Público. 



    c) Determino a redução do sigilo do processo para o nível 1, concedendo acesso às defesas técnicas. 



    Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente